Tribunal: TJES
Processo: 5028247-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028247-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA RODRIGUES JUNQUEIRA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5028247-97.2021.8.08.0024

RECTE.:
LETICIA RODRIGUES JUNQUEIRA

RECDO
S
.:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
REPAIR CENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO EXTRAVIADO. DANOS MATERIAIS RELATIVOS A CONSERTOS ANTERIORES AO EXTRAVIO. LESÃO MORAL CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SERIA EXÍGUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANDO A PEDIDO CONTIDO EM EXORDIAL.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos não apresentaram contrarrazões (Id 4024808).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4024800), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4024778), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizado

na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao
decisum
,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pleito autoral para

DETERMINAR

que as

requeridas

devolvam

o aparelho celular Samsung
Galaxy A7 na cor DOURADA no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da intimação do requerimento de cumprimento de sentença, em perfeitas condições de uso ou não sendo possível, que restitua o valor pago pelo aparelho, qual seja, de R$1599,00, com a depreciação pelo uso de 40% do valor, que totaliza
R$ 959.40,
corrigidos a partir da citação, solução que

reputo mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, nos termos do art.6º da 9099/95
.
CONDENAR
as requeridas a restituição do valor de
R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais)
a títulos de danos materiais, com correção do desembolso, e juros da citação. Além disso,
CONDENAR
ao pagamento a título de danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
com juros e correção monetária a partir da data da sentença.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e
morais, sob argumento
de que a autora enviou aparelho telefônico para reparo em assistência técnica e que este fora extraviado pelos réus/recorridos.

A

Recorrente
s
em suas razões recursais pleiteia
m
a reforma da r. Sentença,
reforçando a tese exposta em embargos de declaração
(Id. 4024780)
não acolhidos, quais sejam
:
omissão quanto a análise e julgamento do pedido VI da petição inicial, omissão quanto a
indicação de índice monetário e
fixação de
1% de juros no valor relativo aos danos materiais
e majoração do valor indenizatório.

I
nicialmente, em relação ao pedido de condenação das rés ao pagamento de novo celular adquirido pela consumidora em virtude da perda do primeiro aparelho telefônico, tal tese não prospera, pois ainda que tal aquisição tenha sido oriunda na necessidade de
suprir o que fora perdido, tal iniciativa partiu da própria consumidora, ao passo em que a responsabilidade e a obrigação da prestadora de serviço se limita a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Ato seguinte
,
também não prospera a segunda tese elencada, haja vista que a modalidade do índice e aplicação dos juros são aqueles aplicados pelo E. Tribunal capixaba, que serão deduzidos em fase de execução, podendo, caso queira, impugnados no devido estágio do processo.

Por fim,
quanto a alegação recursal de que o montante estabelecido relativo a danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. Sentença de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
a
título de dano moral,
em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a parte recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)